Tribunal: TJMT
Processo: 1018565-14.2020.8.11.0001
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
EMENTA:
DESCONTO DE EMPRESTIMO BANCÁRIO ACIMA DO LIMITE DE 30% NA CONTA BANCÁRIA – EXISTÊNCIA DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA E DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS NA CONTA BANCÁRIA – DETERMINAÇÃO DE LIMITAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA QUE ULTRAPASSEM O LIMITE DE 30% – NEGATIVA DE RESTITUIÇÃO DOS DÉBITOS DECORRENTES DE OPERAÇÕES DE CDC DESCONTADAS NA CONTA BANCÁRIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE IRREGULARIDAE DOS DESCONTOS EFETUADOS EM CONTA BANCÁRIA – PRECEDENTES STJ – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
Não há que se falar em culpa da instituição financeira no lançamento de débitos referentes a empréstimos bancários pessoais com desconto em conta bancária celebrados deliberadamente de forma espontânea pelo consumidor em valores que somados ultrapassam o limite de 30% de seus rendimentos. Precedentes STJ.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1018565-14.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRENTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), JULIANA NOGUEIRA - CPF: 040.080.989-33 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), REGINA DE ALMEIDA E SILVA - CPF: 594.812.421-53 (RECORRIDO), LUCAS FORTES MODESTO - CPF: 734.141.311-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2021